Tribunal: TJES
Processo: 5001798-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001798-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática do Desembargador Manoel Alves Rabelo, que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo. A decisão fixou a verba honorária sucumbencial conforme o entendimento do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), vedando a fixação por equidade em razão do elevado valor do proveito econômico. O agravante postula, em suas razões, a suspensão da exigibilidade dos honorários em função do benefício de assistência judiciária gratuita e a revisão do valor considerado como proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao Sindicato agravante permanece vigente, suspendendo a exigibilidade dos honorários; e (ii) determinar o valor correto do proveito econômico a ser considerado para a fixação dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática observa o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076, segundo o qual é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, devendo-se aplicar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

4. O STJ admite o arbitramento de honorários por equidade somente em situações excepcionais, como quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não se aplica ao presente caso devido ao valor considerável envolvido.

5. Em relação ao benefício de assistência judiciária gratuita, o pedido do agravante foi indeferido, pois não foi demonstrada a incapacidade financeira do Sindicato para arcar com os encargos processuais.

6. Quanto ao valor do proveito econômico, a decisão agravada merece reforma parcial para reconhecer que o montante correto é de R$231.179,56, conforme reconhecido pelo próprio Estado em contrarrazões ao agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa é vedada quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico for elevado, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

2. A assistência judiciária gratuita pode ser revogada ou indeferida se não demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

3. O valor do proveito econômico deve ser apurado com base em valores atualizados e reconhecidos pelas partes para fins de cálculo da sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador MANOEL ALVES RABELO (ID 3047702) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento (ID 3047702) para fixar verba honorária na forma estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076 (Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP), sob o rito dos recursos repetitivos.

Em suas razões recursais (ID 3899865), o agravante requer a suspensão da exigibilidade da condenação em razão do benefício da assistência judiciária gratuita concedido e, segundo o agravado, não revogado posteriormente. Ademais, sustenta que o valor homologado em sede de cumprimento de sentença foi de R$611.647,64 (seiscentos e onze mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) na decisão prolatada na origem, em 11/03/2022. Nesse sentido, o proveito econômico obtido pelo Estado seria de R$231.179,56 (duzentos e trinta e um mil cento e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Petição do SINDSAÚDE, ID 3910815, informando que o benefício da assistência judiciária gratuita havia sido revogado no processo de origem, às fls. 1112/1117. Na oportunidade, requereu novamente a concessão da assistência judiciária gratuita, em sede recursal.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, no ID 4422662, impugnando a concessão da assistência judiciária gratuita e concordando com o agravado quanto o valor homologado pelo juízo de piso, devendo o valor de R$231.179,56 (duzentos e trinta e um mil cento e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) apontado pelo sindicato ser considerado como o proveito econômico obtido.

Despacho, de ID 6957470, determinando a intimação do Sindicato agravante para trazer aos autos documentos que demonstrem a sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais
, a fim de fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça

Decisão, de ID 8735160, indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo
SINDSAÚDE - SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Petição do Sindicato (ID 8962861) requerendo a juntada da guia e do comprovante de pagamento relativo ao agravo interno interposto.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador MANOEL ALVES RABELO (ID 3047702) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento (ID 3047702) para fixar verba honorária na forma estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076 (Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP), sob o rito dos recursos repetitivos.

Em suas razões recursais (ID 3899865), o agravante requer a suspensão da exigibilidade da condenação em razão do benefício da assistência judiciária gratuita concedido e, segundo o agravado, não revogado posteriormente. Ademais, sustenta que o valor homologado em sede de cumprimento de sentença foi de R$611.647,64 (seiscentos e onze mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) na decisão prolatada na origem, em 11/03/2022. Nesse sentido, o proveito econômico obtido pelo Estado seria de R$231.179,56 (duzentos e trinta e um mil cento e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Petição do SINDSAÚDE, ID 3910815, informando que o benefício da assistência judiciária gratuita havia sido revogado no processo de origem, às fls. 1112/1117. Na oportunidade, requereu novamente a concessão da assistência judiciária gratuita, em sede recursal.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, no ID 4422662, impugnando a concessão da assistência judiciária gratuita e concordando com o agravado quanto o valor homologado pelo juízo de piso, devendo o valor de R$231.179,56 (duzentos e trinta e um mil cento e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) apontado pelo sindicato ser considerado como o proveito econômico obtido.

Despacho, de ID 6957470, determinando a intimação do Sindicato agravante para trazer aos autos documentos que demonstrem a sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais
, a fim de fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça

Decisão, de ID 8735160, indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo
SINDSAÚDE - SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Petição do Sindicato (ID 8962861) requerendo a juntada da guia e do comprovante de pagamento relativo ao agravo interno interposto.

A título elucidativo, transcrevo a íntegra da decisão impugnada, que assim dispôs,
in verbis:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado por
SINDSAÚDE - SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
fixando a verba honorária sucumbencial no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O agravante aduz em suas razões que embora o SINDISAÚDE pleiteasse o pagamento de R$ 842.827,20 (oitocentos e quarenta e dois mil oitocentos e vinte e sete reais e vinte centavos), foi reconhecido o excesso de execução alegado em sua impugnação, e reconhecido pelo Juízo singular, ser devido ao exequente o valor bruto de R$290.990,32 (duzentos e noventa mil novecentos e noventa reais e trinta e dois centavos).

Aduz que, embora o tenha sido fixada a verba honorária de forma equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), o valor da sucumbência deve arbitrado na forma do art. 85, §3º II do CPC.

Regularmente intimado o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecer contrarrazões.

Brevemente relatados, verifico que os presentes autos comportam julgamento monocrático, com fundamento no artigo 932, V, “b”, do CPC/15.

Com relação ao arbitramento do valor dos honorários de forma equitativa, imperioso destacar que, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP), sob o rito dos recursos repetitivos, e decidiu
pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados
.

Durante o julgamento foram fixadas duas teses:

I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Deste modo, sendo certo que a verba honorária deve ser fixada de acordo com as faixas previstas no §3º do art. 85 do CPC, considerando-se que o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública perfaz um total de R$ 551.836,88, os percentuais devem ser fixados de acordo com os intervalos previstos nos incisos I e II, obedecido o escalonamento determinado no art. 85, §5º do mesmo diploma legal.

Feitas essas considerações, fixo a verba sucumbencial devida pelo agravado ao agravante no mínimo legal sendo elas: 10% (dez por cento) do proveito econômico até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) para o montante entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, V, “b”, do CPC/15,
conheço do recurso, dando-lhe provimento
, fixando a verba honorária na forma acima descrita.

Publique-se na íntegra.

Intimem-se as partes desta decisão, advertindo-as, desde já, do disposto no §4º do artigo 1.021 do CPC/15.

Ex positis, da análise da decisão monocrática vergastada, tal como indicado pelo Ente Público Estadual, no tocante a inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, a decisão objurgada encontra-se em perfeita sintonia com o Direito posto, princípios constitucionais vigentes e com a jurisprudência, razão pela qual merece ser, nesse ponto, mantida por esta Colenda Turma Recursal.

O Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aborda a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, especificamente quanto à possibilidade de arbitramento por apreciação equitativa em casos de elevado valor da condenação ou do proveito econômico.

Na ocasião do julgamento, a Corte Especial do STJ firmou as seguintes teses:

Impossibilidade de Fixação por Equidade em Valores Elevados
:

Não é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos,
é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)
, conforme a presença ou não da Fazenda Pública na lide. Os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Admissibilidade de Arbitramento por Equidade em Situações Específicas
:

O arbitramento de honorários por equidade é admitido apenas quando, havendo ou não condenação: O proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.

Essas teses visam assegurar que a fixação dos honorários advocatícios reflita de forma justa o trabalho realizado pelo advogado, evitando tanto a fixação de valores irrisórios quanto de montantes excessivos que possam caracterizar enriquecimento sem causa. A decisão também busca uniformizar a aplicação do artigo 85 do CPC, promovendo maior segurança jurídica nas relações processuais.

É importante destacar que, em novembro de 2022, o STJ admitiu recurso extraordinário para que o Supremo Tribunal Federal (Tema 1255), analise a matéria, considerando a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Portanto, a aplicação do Tema 1.076 do STJ estabelece que, em causas de elevado valor, a fixação dos honorários de sucumbência deve observar os percentuais legais previstos, reservando o arbitramento por equidade para situações excepcionais conforme delineado nas teses firmadas.

Dessa forma, correta a aplicação do tema pelo e. Desembargador Manoel Alves Rabelo quando do proferimento da decisão monocrática em reexame.

Todavia, como inclusive aquiescido pelo agravado (ID 4422662), merece reforma parcial a decisão agravada no que tange ao valor a ser considerado como proveito econômico obtido pelo Estado do Espírito Santo.

Assim sendo, concluo pela reforma parcial da decisão objurgada para, tão somente,
atualizá-la quanto aos valores do proveito econômico obtido pelo Estado
, qual seja
R$231.179,56
(duzentos e trinta e um mil cento e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), sendo os demais pontos totalmente mantidos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto por

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para definir como proveito econômico obtido pelo Estado a quantia de
R$231.179,56
(duzentos e trinta e um mil cento e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), mantendo incólumes os demais pontos da decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar